Tribunal: TJSP
Processo: 1017153-29.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ção do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso – Pedido de justiça gratuita formulado pela apelante Cole Log após o recolhimento insuficiente do preparo e a determinação de complementação – Descabimento – O pedido de justiça gratuita, realizado de forma intempestiva e sem prova da condição de hipossuficiência financeira, não interrompe ou suspende o prazo concedido para o recolhimento da complementação do preparo - Deserção configurada – Inteligência do art. 1.007 do CPC – Recurso não conhecido.

Recurso não conhecido.*

(TJSP; Apelação Cível 1017153-29.2017.8.26.0068; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Francisco Giaquinto

Comarca:

Barueri

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

13/02/2020

Ementa:
*Embargos à execução por título extrajudicial – Sentença de improcedência – Renúncia do advogado dos embargantes apelantes, com a regularização da representação processual da apelante Cole Log – Contudo, intimado o apelante Adilson a regularizar sua representação processual, após a interposição do apelo, permaneceu inerte – Incidência do art. 76, §2o, I, do CPC/2015 – Recurso não

Ementa:
*Embargos à execução por título extrajudicial – Sentença de improcedência – Renúncia do advogado dos embargantes apelantes, com a regularização da representação processual da apelante Cole Log – Contudo, intimado o apelante Adilson a regularizar sua representação processual, após a interposição do apelo, permaneceu inerte – Incidência do art. 76, §2o, I, do CPC/2015 – Recurso não conhecido.

Preparo – Recolhimento insuficiente do preparo recurso no ato da interposição do recurso – Determinação de complementação do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso – Pedido de justiça gratuita formulado pela apelante Cole Log após o recolhimento insuficiente do preparo e a determinação de complementação – Descabimento – O pedido de justiça gratuita, realizado de forma intempestiva e sem prova da condição de hipossuficiência financeira, não interrompe ou suspende o prazo concedido para o recolhimento da complementação do preparo - Deserção configurada – Inteligência do art. 1.007 do CPC – Recurso não conhecido.

Recurso não conhecido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017153-29.2017.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que são apelantes COLE
LOG IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, ARMAZENAGEM, TRANSPORTES E
LOGÍSTICA LTDA e ADILSON BESSA DA ROCHA, é apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAUDURO PADIN (Presidente sem voto), NELSON JORGE JÚNIOR E JAYME
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017153-29.2017.8.26.0068 - Voto 31168
2
VOTO No: 31168
APEL.No: 1017153-29.2017.8.26.0068
COMARCA: BARUERI
APTE. : COLE LOG IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, ARMAZENAGEM,
TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. E OUTRO
APDO. : BANCO SANTANDER BRASIL S/A
*Embargos à execução por título extrajudicial Sentença
de
improcedência

Renúncia do advogado dos embargantes apelantes, com a regularização da
representação processual da apelante Cole Log Contudo,
intimado o apelante Adilson a regularizar sua representação
processual, após a interposição do apelo, permaneceu inerte
Incidência do art. 76, §2o, I, do CPC/2015 Recurso não
conhecido.
Preparo – Recolhimento insuficiente do preparo recurso no
ato da interposição do recurso
Determinação de
complementação
do
preparo,
sob
pena
de
não
conhecimento do recurso
Pedido de justiça gratuita
formulado pela apelante Cole Log após o recolhimento
insuficiente
do
preparo
e
a
determinação
de
complementação Descabimento O pedido de justiça
gratuita, realizado de forma intempestiva e sem prova da
condição de hipossuficiência financeira, não interrompe ou
suspende o prazo concedido para o recolhimento da
complementação do preparo - Deserção configurada

Inteligência do art. 1.007 do CPC Recurso não conhecido.
Recurso não conhecido.*
Trata-se de embargos à execução de título extrajudicial opostos por
COLE
LOG
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO,
ARMAZENAGEM,
TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. E ADILSON BESSA DA ROCHA em face de
BANCO SANTANDER BRASIL S/A, julgados improcedentes pela r. sentença de fls.
377/388, condenando os embargantes ao pagamento das custas e despesas processuais,
além de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
Apelam os embargantes, sustentando a nulidade da r. sentença por
julgamento citra petita e cerceamento de defesa. Inépcia da petição inicial, por não
instruída com demonstrativo do débito atualizado até a propositura da execução. No mérito,
sustentam a ilegalidade da capitalização de juros por falta de previsão contratual, impondo
vantagem exagerada ao consumidor, má prestação dos serviços pelo banco no momento da
concessão do crédito por falha de aconselhamento, infringindo o princípio da boa-fé
objetiva, bem como a ilegalidade da cobrança de tarifa de adiantamento a depositante e
cumulação de comissão de permanência com outros encargos de mora. Pugnam pelo
provimento do recurso. (fls. 399/420)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017153-29.2017.8.26.0068 - Voto 31168
3
Recurso respondido (fls.424/447).
Por decisão unipessoal da relatoria de fl. 452, foi determinada a
certificação do valor do preparo recursal, intimando-se os apelantes a complementar o
preparo recolhido (fls. 421/422), no prazo de 5 dias, pena de deserção (fls.459).
Os advogados dos apelantes renunciaram ao mandato outorgado,
intimando-se os recorrentes para regularização de sua representação processual (fls. 471 e
485).
É o relatório.
VOTO
Não se conhece do recurso.
Nos termos do art. 1.010, §3o, do CPC, cabe ao relator realizar o
exame de admissibilidade do recurso interposto.
Em comentário ao referido dispositivo legal, anotam Nelson Nery
Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: “Juízo de admissibilidade: Ao relator, na função de
juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete
o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de
admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade,
preparo, regularidade formal e existência de fato impeditivo ou extintivo do poder de
recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública ao relator examina-la de ofício” (Código
de Processo Civil Comentado: 16a ed., RT, 2016, p. 1977).
No caso, os embargantes interpuseram recurso de apelação
(fls.399/420), comprovando o recolhimento do preparo recursal de R$800,00 (fls. 421/422).
A relatoria determinou fosse certificado o correto valor do preparo
recursal a ser recolhido e, na hipótese de recolhimento insuficiente, intimados a
complementa-lo, no prazo de 5 dias, pena de deserção (fl. 452).
A contadoria judicial apurou a insuficiência do preparo, existindo
saldo remanescente de R$52.535,65, atualizado até abril/2019 (fls. 455/458), intimando-se
os recorrentes para complementação do preparo recursal devido, em 5 dias, pena de
deserção (fl. 459).
Após a interposição da apelação, o escritório de advocacia que
representava os embargantes renunciou ao mandato judicial (fls.461/463).
Sobreveio decisão desta relatoria determinando a intimação dos
apelantes para regularizar sua representação processual (fl. 466).
Assim, tendo em vista que os embargantes apelantes encontravam-
se representados pelo advogado André P. M. Caravieri (OAB no 285.423), caberia aos
apelantes, no prazo legal, providenciar a nomeação de advogado substituto.
A coapelante Colelog, intimada por carta com aviso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017153-29.2017.8.26.0068 - Voto 31168
4
recebimento (fl.471), regularizou a sua representação processual (fl. 483).
Todavia, embora intimado por hora certa para regularizar sua
representação processual, nos termos do art. 76, caput c.c. 275, §2o do CPC/2015, o
coapelante Adilson Bessa da Rocha permaneceu inerte (fl. 485).

Reza o artigo 76, §2o, I, do Novo Código de Processo Civil:
“Art.
76.
Verificada
a
incapacidade
processual
ou
a
irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo
razoável para que seja sanado o vício.
§2o. Descumprida a determinação em fase recursal perante
tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:
I
não conhecerá do recurso, se a providência couber ao
recorrente”.
Assim, diante da ausência de regularização da representação
processual do apelante, não se conhece do recurso de apelação em relação ao embargante
Adilson Bessa da Rocha.
Nesse sentido, precedentes do TJSP:
AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de procedência do pedido
inicial. Apelação do réu. Ausência de procuração para o
advogado que subscreve o recurso. Parte que foi intimada para
a que regularizasse a sua representação processual e se
manteve inerte. Inteligência do artigo 76, § 2o, I do CPC
vigente.

Recurso
não
conhecido.
(Relator(a):
Marcos
Gozzo; Comarca: Altinópolis; Órgão julgador: 38a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 28/06/2017; Data de registro:
04/07/2017)
BUSCA E APREENSÃO
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL

AUSÊNCIA
DE
REGULARIZAÇÃO
Apelante que não providenciou a
regularização de sua representação processual, com a juntada
de instrumento de mandato outorgando poderes à subscritora
da apelação, não obstante lhe tenha sido concedida a
oportunidade pelo Relator sorteado Inteligência do artigo 76,
§ 2o, inciso I, do CPC/2015 Ausência de pressuposto de
admissibilidade do recurso configurada
Recurso não
conhecido. (Relator(a): Carlos von Adamek; Comarca: São
Paulo; Órgão julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 28/06/2017; Data de registro: 29/06/2017)
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) Ação indenizatória
Recurso de apelação interposto por advogada sem procuração
nos autos, com a devida intimação da Ré, que deixou de
regularizar a representação
Ausência de capacidade
postulatória Recurso não conhecido. (Relator(a): Caio Marcelo
Mendes de Oliveira; Comarca: Sorocaba; Órgão julgador: 32a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 22/06/2017; Data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017153-29.2017.8.26.0068 - Voto 31168
5
de registro: 22/06/2017)
RECURSO - Apelação - Representação processual - Intimação
determinando a regularização - Desatendimento Exegese dos
arts. 76, § 2o, I, c/c art. 485, IV, § 3o, do CPC/15 - Não
conhecimento
Recurso não conhecido. (Relator(a): Achile
Alesina; Comarca: Poá; Órgão julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 08/02/2017; Data de registro:
10/02/2017)
RECURSO Apelação "Ação indenizatória de danos morais
c. c. pedido de tutela antecipada" Insurgência contra a r.
decisão que julgou improcedente o feito
Parte que não
providenciou a regularização de sua representação processual,
mesmo após oportunidade conferida pelo relator sorteado
Caracterizada a ausência de pressuposto de admissibilidade do
recurso Aplicação do disposto no artigo 76, § 2o, inciso I, do
NCPC Recurso não conhecido. (Relator(a): Roque Antonio
Mesquita de Oliveira; Comarca: Cajamar; Órgão julgador: 18a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 10/02/2017; Data
de registro: 10/02/2017)
Por outro lado, julga-se deserto o recurso com relação à coapelante
Colelog Importação e Exportação, Armazenagem, Transportes e Logística Ltda.
Conquanto
a
apelante
Colelog
tivesse
providenciado
a
regularização da sua representação processual (fl. 483), tomando o patrono ciência
inequívoca de todos os atos processuais praticados, deixou de providenciar a
complementação do preparo recursal, cuja consequência é a deserção, não se conhecendo
do recurso.
Reza o art. 1.007, caput, do CPC: “No ato de interposição do
recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o
respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”.
No caso, como referido, a contadoria judicial apurou a insuficiência
do preparo, existindo saldo remanescente de R$52.535,62, atualizado até março/2019 (fls.
455/458), intimando-se os recorrentes para complementação do preparo recursal devido,
em 5 dias, pena de deserção (fl. 459).
A apelante, entretanto, após regularizar sua representação
processual, não realizou a complementação do preparo recursal, limitando-se a requerer a
concessão dos benefícios da justiça gratuita, com a juntada de balanço patrimonial e
demonstração de resultado do exercício 2018 (fls. 491/504).
Todavia, tal pleito deveria ter sido realizado no momento da
interposição do recurso, não podendo a parte, depois de intimada a complementar o
preparo, pleitear a benesse, estando a questão atingida pela preclusão.
Frise-se, ainda, o recolhimento inicial do preparo (fls. 421/422)
configura ato incompatível com a condição de pobreza alegada pela apelante, evidenciando-
se pelo balanço contábil e demonstração do resultado do exercício de 2018 a existência de
receita líquida superior a R$2.000.000,00 (fls. 491/504), a denotar possuir a embargante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017153-29.2017.8.26.0068 - Voto 31168
6
condições financeiras de arcar com a integralidade do preparo recursal.
Nesse panorama, o pedido de justiça gratuita, realizado de forma
intempestiva e sem prova da condição de hipossuficiência financeira, não interrompe ou
suspende o prazo concedido para o recolhimento da complementação do preparo.
Assim, diante do recolhimento insuficiente do preparo, não
obstante intimados os apelantes para regulariza-lo, nítida a falta de preenchimento de
requisito extrínseco de admissibilidade recursal, fato que implica no reconhecimento da
deserção do apelo.
A propósito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “Nos termos
da jurisprudência desta Corte, tendo sido intimada a parte para complementar o preparo
feito a menor, a complementação realizada insuficientemente pela segunda vez enseja a
deserção do recurso” (AgRg no AREsp no 674.512/SP, 2a Turma do Superior Tribunal de
Justiça, Rel. Min. Humberto Martins, em 12/5/15, DJe 18/5/15).
No mesmo sentido, precedentes desta Corte:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. Sentença de extinção.
Irresignação da parte autora. Recolhimento insuficiente do
preparo, no ato da interposição do apelo. Determinação de
complementação, sob pena de não conhecimento do recurso,
nos termos do artigo 1.007, §2o, do CPC/15 que restou
desatendida. Pedido de concessão dos benefícios da Justiça
Gratuita formulado após o recolhimento insuficiente do
preparo e da determinação de complementação, sem que a
parte apelante tenha comprovado alteração em sua situação
fática. Simples petição que não interrompe nem suspende o
prazo. Preclusão. Deserção caracterizada. Recurso não
conhecido. (TJSP; Apelação Cível 0715904-65.1990.8.26.0100;
Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 28a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/11/2019; Data de Registro: 28/11/2019)
RECURSO.
APELAÇÃO.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. NÃO
RECOLHIMENTO DO PREPARO OBRIGATÓRIO. VALOR
QUE,
NO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA,
DEVE
CORRESPONDER A 4% DO DÉBITO EXEQUENDO.
RECORRENTE QUE, NÃO FAZENDO JUS AO BENEFÍCIO
DA JUSTIÇA GRATUITA, E MALGRADO INTIMADO A
EFETUAR
A
COMPLEMENTAÇÃO,
PERMANECEU
INERTE.
AUSÊNCIA
DE
ALEGAÇÃO
DE
JUSTO
IMPEDIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
0038560-80.2015.8.26.0100; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 41a
Vara Cível; Data do Julgamento: 12/12/2019; Data de Registro:
12/12/2019)
APELAÇÃO TELEFONIA FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA
COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS

SENTENÇA
DE
PARCIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017153-29.2017.8.26.0068 - Voto 31168
7
PROCEDÊNCIA

RECURSO
DA
AUTORA.
ADMISSIBILIDADE

Preparo
-
Determinação
para
complementação - Recolhimento a menor - Recorrente que,
mesmo intimada, complementa incorretamente o preparo de
seu recurso Deserção caracterizada, CPC, artigo 1.007, § 4o
Precedentes
deste
E.
Tribunal.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1005419-74.2016.8.26.0114; Relator
(a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Foro de Campinas - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
29/10/2018; Data de Registro: 31/10/2018)
Por fim, diante do trabalho adicional realizado em grau de recurso
pelo apelado, ofertando contrarrazões (fls.424/447), elevam-se os honorários em mais 0,5%
(meio por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o e 11, do NCPC.
Por tais fundamentos, não se conhece do recurso.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR